Tribunal: STF
Processo: RE 1503591
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-05
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo. Recurso Extraordinário. Concurso Público. Tema nº 335 do ementário da Repercussão Geral. Distinção. Exame de Saúde. Atestado Médico. Portaria nº 189, de 2019. Remarcação de Teste de Aptidão Física. Óbices dos enunciados nº 279 e nº 454 da súmula do STF.



I. Caso em exame



1. O recurso. Recurso extraordinário contra decisão que considerou que “o militar convocado para inspeção de saúde, que apresente problema de saúde temporário, resolvido em curso espaço, tem direito a nova convocação, se a Administração concede o benefício a outros candidatos, nas mesmas condições, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da isonomia”.



2. O fato relevante. Consta do acórdão recorrido que a Portaria nº 189-DEI/PMAP, de 2019, teria estendido, além dos casos já assegurados pela jurisprudência, aos candidatos que estivessem de licença para tratamento de saúde pessoal a possibilidade de serem reavaliados.



3. As decisões anteriores. O Juiz de 1º Grau julgou procedente a ação e ressaltou “a informação de permissão pela Administração Pública a que outros candidatos, na mesma situação [do autor], em data posterior, se submetessem ao aludido exame de aptidão física”. O TJAP manteve a sentença recorrida ao fundamento de que “o militar convocado para inspeção de saúde, que apresente problema de saúde temporário, resolvido em curso espaço, tem direito a nova convocação, se a Administração concede o benefício a outros candidatos, nas mesmas condições, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia”, e que “à luz das provas trazidas aos autos, inconteste que alguns candidatos tiveram oportunidade de serem reavaliados, conforme consta na Portaria nº 189/2019-DEI-PMAP”.



II. Questão em discussão



4. O presente recurso discute se houve ou não contrariedade ao Tema nº 335 do ementário da Repercussão Geral.



III. Razões de decidir



5. É de se anotar que a matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema RG nº 335.



6. No referido tema, fixou-se a tese de que “inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica”, ou seja, o paradigma invocado não tratou da possibilidade de remarcação de prova de aptidão física, de “militar convocado para inspeção de saúde, que apresente problema de saúde temporário, resolvido em curso espaço, tem direito a nova convocação, se a Administração concede o benefício a outros candidatos, nas mesmas condições, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia”, fundando-se, antes, na excepcional validade das provas remarcadas até 15/05/2013, em razão de problemas de saúde ou de força maior dos candidatos ausentes. 



7. Entendo, portanto, que a real controvérsia posta nestes autos está em saber se houve desrespeito ao princípio da isonomia, em razão da aplicação da Portaria nº 189-DEI/PMAP, de 2019.



8. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso, do reexame das cláusulas do edital e da legislação infralegal, Portaria nº 189-DEI/PMAP, de 2019, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF.



IV. Dispositivo



9. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega seguimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão proferido pela Câmara Única do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO SELETIVO. POLÍCIA MILITAR. FORMAÇÃO DE SARGENTOS. INSPEÇÃO DE SAÚDE. CONVOCAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. OBSERVÂNCIA. O militar convocado para inspeção de saúde, que apresente problema de saúde temporário, resolvido em curso espaço, tem direito a nova convocação, se a Administração concede o benefício a outros candidatos, nas mesmas condições, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da isonomia; 2) Apelo não provido.” (e-doc. 3, p. 1).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No presente recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, inc. III, al. “a”,  da Constituição da República, o recorrente afirma violado o art. 37, incs. I e II, da Constituição da República e contrariado o Tema nº 335 do ementário da Repercussão Geral.



    3.1. Sustenta que “o edital [do certame] se amolda ao posicionamento do Supremo Tribunal Federal, inclusive em sede de repercussão geral no RE nº 630.733, os candidatos em concurso público não tem direito à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que seja por doença de qualquer natureza ou de força maior, salvo se houver previsão no edital permitindo essa possibilidade” (e-doc. 4, p. 10).



    3.2. Afirma que “o recorrido não se amolda às exceções para remarcação de teste”, e que “não comprova situação de saúde temporária; utiliza portaria de nº 189/2019 - DEI PMAP, que tem como parâmetro circunstâncias que não se enquadra, por exemplo, mulheres grávidas e em gozo da licença maternidade” (e-doc. 4, p. 11).



    3.3. Pede seja o recurso extraordinário provido “para afastar o entendimento pela possibilidade de remarcação de teste/fase de inspeção de saúde, pois o acórdão [recorrido] afronta o art. 37, II, da CRFB/1988 e o Tema 335/STF firmado em repercussão geral. A interpretação que se pede da regra constitucional citada é para firmar o tema: a enfermidade causada por circunstância pessoal do candidato não pode justificar a remarcação de fase de concurso (inspeção de saúde) em afronta ao princípio da isonomia em relação aos demais candidatos, pois não é exceção ao Tema 335/STF firmado em repercussão geral” (e-doc. 4, p. 16).



    4. Em contrarrazões, o recorrido argumenta, em síntese, que incidem, no caso, os enunciados nº 279, nº 281, nº 282 e nº 356 da Súmula do STF e pede “a não Admissão do Recurso Extraordinário interposto pelo Recorrente, e se por acaso, o mesmo for Admitido, o que não se cogita, em razão dos inúmeros Defeitos Formais e Materiais, que seja julgado totalmente Improcedente, uma vez que uma vez que não se aplica ao caso em comento o Tema 335 do STF, bem como é escorreito e acertado o acordão recorrido inexistindo fundamento jurídico para a reforma” (e-doc. 6, p. 317).



    5. O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 5).



    É o relatório.



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Cumpre afastar o fundamento apontado pela parte recorrida quanto à incidência dos enunciados nº 281, nº 282 e nº 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, em razão de não ser obrigatória a oposição de embargos de declaração e por ter sido a matéria objeto de oportuna impugnação. 



    7.1. A superação desses fundamentos, entretanto, é insuficiente para o provimento da pretensão do recorrente.



    8. Anote-se que a matéria tratada neste recurso não guarda estrita identidade com o Tema RG nº 335.



    8.1. No referido tema, fixou-se a tese de que “inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica”, ou seja, o paradigma invocado não tratou da possibilidade de remarcação de prova de aptidão física, de “militar convocado para inspeção de saúde, que apresente problema de saúde temporário, resolvido em curso espaço, tem direito a nova convocação, se a Administração concede o benefício a outros candidatos, nas mesmas condições, sob pena de ofensa ao princípio da isonomia” (doc. 3, p. 1), fundando-se, antes, na excepcional validade das provas remarcadas até 15/05/2013, em razão de problemas de saúde ou de força maior dos candidatos ausentes. Destaca-se, no ponto, excerto do acórdão recorrido:



    “Consta nos autos que o apelado é Cabo pertencente ao Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes - QPPMC, e foi convocado para Inspeção de Saúde atinente ao Concurso de Formação de Sargentos - CFS - 2ª Turma, pelo critério de antiguidade, em cumprimento ao disposto na Lei complementar nº 0019/2002. Porém, em razão de uma pequena fratura do 5º metacarpo D, da mão direita foi considerado e declarado INAPTO, fato ocorrido em janeiro de 2020.



    Consta, ainda, que em 12 de junho de 2019, foi publicada a Portaria 189/2019 - DEI/PMAP, resguardando aos candidatos inaptos por motivo de gravidez, licença para tratamento de saúde pessoal e licença maternidade o direito a uma reavaliação.



    (...)



    À luz das provas trazidas aos autos, inconteste que alguns candidatos tiveram oportunidade de serem reavaliados, conforme consta na Portaria nº 189/2019-DEI-PMAP que homologou o resultado definitivo da 2ª Fase - Exame de saúde, dos candidatos convocados pelo critério de antiguidade e mérito intelectual, para admissão ao Curso de Formação de Sargentos - CFS/QPPMC/DEI/PMAP.



    À vista do ocorrido, constata-se afronta ao princípio da isonomia e à norma legal, [Portaria nº 189-DEI/PMAP, de 2019] uma vez que além dos casos já assegurados pela jurisprudência, com gravidez, estendeu aos candidatos que estivessem de licença para tratamento de saúde pessoal. Logo, não pode tratar as turmas para formação de sargentos de forma diferenciada.” (e-doc. 3, p. 3-4; grifos nossos).



    8.2. Entendo, portanto, que a real controvérsia posta nestes autos está em saber se houve desrespeito ao princípio da isonomia, em razão da aplicação da Portaria nº 189-DEI/PMAP, de 2019.



    9. Assim, em minha visão, somente pela análise do quadro fático-probatório especialmente delineado no caso, do reexame das cláusulas do edital e da legislação infralegal, Portaria nº 189-DEI/PMAP, de 2019, seria possível concluir de forma diversa daquela definida pela Corte a quo, providência inviável em sede extraordinária, tendo em vista o óbice dos enunciados nº 279 e nº 454 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.“ 



    E. 454: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário.“



    10. Nesse sentido são os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 29.10.2023. CONCURSO PÚBLICO REALIZADO EM 2009. CARGO DE POLICIAL MILITAR. REPETIÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. TEMAS 335 E 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. O acórdão recorrido confirmou o teste de aptidão física e a efetivação da matrícula do Recorrido no curso de formação realizados ao longo da demanda, com base no conjunto fático dos autos, nos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Os valores da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, bem como a necessidade de proteger situações consolidadas, vêm sendo utilizados no âmbito deste Supremo Tribunal Federal em relação a concursos públicos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.”



    (RE nº 1.453.619-AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 12/12/2023, p. 19/12/2023; grifos nossos).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 28.08.2023. MILITAR. CURSO DE FORMAÇÃO DE SARGENTOS. TESTE DE APTIDÃO FISICA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. REPERCUSSÃO GERAL. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. ART. 102, § 3º, DA CRFB E 1.035, § 1º, DO CPC. LEI 7.347/1985. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. TEMAS 335 E 476. 1. Consoante orientação firmada nesta Corte, cabe à parte recorrente demonstrar, fundamentadamente, a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, mediante o desenvolvimento de argumentação que, de maneira explícita e clara, revele o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico. 2. Revela-se deficiente a fundamentação da existência de repercussão geral de recurso extraordinário baseada em argumentações que, de maneira genérica, afirmam sua existência. 3. A repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, sem que a preliminar esteja devidamente fundamentada, não é suficiente para se considerar preenchido o requisito dos arts. 102, § 3º e 1.035, § 2º, do CPC. Precedentes. 4. Ainda que fosse possível superar tal óbice, mesmo assim o recurso não teria êxito. É que, na espécie, verifica-se pelo teor da sentença, a qual foi mantida pelo acórdão recorrido, que o juiz a quo para julgar procedentes os pedidos constantes da inicial e determinar a realização do teste de aptidão física em outra data fundou-se também no princípio da isonomia, com base no conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279 do STF). 5. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, porquanto o Tribunal de origem não majorou os honorários, em razão de já terem sido fixados pelo Juiz sentenciante no percentual máximo legal.”



    (RE nº 1.421.702-AgR/AP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/10/2023, p. 16/11/2023; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 335 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CANDIDATO REPROVADO. SUBMISSÃO A NOVO TESTE. INDEFERIMENTO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte, firmado no julgamento do RE 630.733-RG/DF (Tema 335 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, no sentido de que inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de cláusulas do edital do certame. Incidência da Súmula 454/STF. IV – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4°, do CPC.”



    (ARE nº 1.183.848-AgR/BA, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 29/04/2019, p. 13/05/2019; grifos nossos).



    11. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    12. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido fixação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores (e-doc. 3, p. 6), majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 1º 5 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator